Tribunal: TJES
Processo: 0004991-76.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004991-76.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO CUNHA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004991-76.2018.8.08.0038

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JOÃO CUNHA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível por ele interposta em desfavor de
JOÃO CUNHA, LENITA ELIZA DE VASCONCELOS CUNHA
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
,
para
reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Venécia
no que tange à regularização do loteamento, limitada
às obras de infraestrutura públicas necessárias ao enquadramento do loteamento às exigências legais em vigor (artigo 40, Lei nº 6.766/1979)
– id. 2358928.

Sustenta o Embargante (id. 2498663), em síntese, que o Ministério Público deve atuar na condição de
custus legis
em causas que abarcarem interesse público ou social, nos termos do art. 178 do CPC, bem como que a atuação em segunda instância é imprescindível, sob pena de nulidade (art. 279, CPC). Mas, a despeito de tais previsões legais, a Procuradoria de Justiça não foi intimada para lançar seu parecer, devendo ser reconhecida a nulidade do acórdão embargado, mormente diante da existência de prejuízo, decorrente do não acolhimento do pedido de indenização por danos morais coletivos.

Contrarrazões pelo Município de Nova Venécia no id. 2582258.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004991-76.2018.8.08.0038

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JOÃO CUNHA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível por ele interposta em desfavor de
JOÃO CUNHA, LENITA ELIZA DE VASCONCELOS CUNHA
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
,
para
reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Venécia
no que tange à regularização do loteamento, limitada
às obras de infraestrutura públicas necessárias ao enquadramento do loteamento às exigências legais em vigor (artigo 40, Lei nº 6.766/1979)
– id. 2358928.

Sustenta o Embargante (id. 2498663), em síntese, que o Ministério Público deve atuar na condição de
custus legis
em causas que abarcarem interesse público ou social, nos termos do art. 178 do CPC, bem como que a atuação em segunda instância é imprescindível, sob pena de nulidade (art. 279, CPC). Mas, a despeito de tais previsões legais, a Procuradoria de Justiça não foi intimada para lançar seu parecer, devendo ser reconhecida a nulidade do acórdão embargado, mormente diante da existência de prejuízo, decorrente do não acolhimento do pedido de indenização por danos morais coletivos.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em comento, defende o embargante a existência de omissão e, consequentemente, a nulidade do julgado, sob o fundamento de que não houve a prévia intimação da Procuradoria Geral de Justiça para que pudesse intervir no processo na condição de
custos legis
.

Ocorre que, embora este Relator efetivamente não tenha determinado a referida intimação, algumas ponderações merecem ser feitas.

Quanto à atuação do Ministério Público, o art. 127, § 1º, da Constituição Federal assim dispõe:

Art. 127
- O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º
-
São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional
.

O princípio da unidade denota que os membros do Ministério Público compõem um só órgão, ou seja, independentemente da atuação do
parquet
como parte - como no caso dos autos -, ou como fiscal da lei, deve-se entender que quando cada um de seus órgãos age, é a própria instituição que está a atuar.

Sendo assim, não é razoável conceber a ideia de que a ausência de intimação do Órgão Ministerial, uno como instituição, para participar do feito como fiscal da lei incorra na pretendida nulidade processual, quando já é parte atuante na demanda, na condição de autor da ação originária.

Neste caso, se o Ministério Público é parte no processo, entendo que já se encontra na defesa dos interesses da coletividade, e na defesa da aplicação da lei.

Sobre o tema, colaciono o posicionar do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROPOSIÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CUSTOS LEGIS. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, "nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, a falta de intervenção do Ministério Público como fiscal do Direito, na Ação Civil Pública por ele mesmo proposta, não gera nulidade, mormente em razão do princípio da unidade. Julgados: AgRg no REsp. 1.385.059/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.9.2014; REsp 814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.12.2010" (AgInt no REsp 1.699.923/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019). (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.465.282/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14/4/2021.)

Também merece menção que não restou demonstrado prejuízo concreto à sociedade, já que o
parquet
teve participação ativa no feito, inclusive com a interposição do recurso de apelação ao qual foi dado parcial provimento.

O desprovimento do recurso quanto aos danos morais coletivos decorreu na inexistência de lastro probatório quanto
à ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não foi demonstrada qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que deveriam ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano.

Da mesma forma, esta C. Primeira Câmara Cível não vislumbrou que a ilegalidade praticada pelos embargados tenha ofendido a moral da sociedade.

À luz do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e, respeitosamente, lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004991-76.2018.8.08.0038

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JOÃO CUNHA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA ATUAR NA CONDIÇÃO DE CUSTUS LEGIS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio da unidade denota que os membros do Ministério Público compõem um só órgão, ou seja, independentemente da atuação do parquet como parte - como no caso dos autos -, ou como fiscal da lei, deve-se entender que quando cada um de seus órgãos age, é a própria instituição que está a atuar.

2.
Sendo assim, não é razoável conceber a ideia de que a ausência de intimação do Órgão Ministerial, uno como instituição, para participar do feito como fiscal da lei incorra na pretendida nulidade processual, quando já é parte atuante na demanda, na condição de autor da ação originária.

3.
Ademais, não restou demonstrado prejuízo concreto à sociedade, já que o parquet teve participação ativa no feito, inclusive com a interposição do recurso de apelação ao qual foi dado parcial provimento.

4.
O desprovimento do recurso quanto aos danos morais coletivos decorreu na inexistência de lastro probatório quanto à ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não foi demonstrada qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que deveriam ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano.

5.
Da mesma forma, esta C. Primeira Câmara Cível não vislumbrou que a ilegalidade praticada pelos embargados tenha ofendido a moral da sociedade.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.